Tribunal: TJES
Processo: 5004431-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004431-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004431-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra ato de juízo criminal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em ação penal por suposta prática de homicídio qualificado.

A impetração sustentou excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não havia sido encerrada em razão da suspensão do feito para instauração de incidente de insanidade mental, sem conclusão célere da perícia e sem perspectiva concreta, à época, de retomada regular do processo.

A defesa também alegou violação aos princípios da razoável duração do processo e da excepcionalidade da prisão cautelar, bem como ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.

Requereu-se, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se permanecem hígidos os fundamentos concretos da prisão preventiva; e (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não se examina por critério meramente aritmético, devendo ser aferida à luz das particularidades da causa, da complexidade do feito, da quantidade de atos já praticados, da necessidade de diligências específicas e da existência, ou não, de desídia estatal injustificada.

No caso, a suspensão do processo decorreu da instauração de incidente de insanidade mental, providência legalmente admitida e materialmente relevante para a apuração da imputabilidade penal do réu, o que afasta a premissa de paralisação indevida do feito por simples inércia jurisdicional.

As informações da autoridade apontada como coatora indicaram fato superveniente relevante, consistente na homologação do laudo pericial no incidente de insanidade mental, encontrando-se a ação penal principal no aguardo do trânsito em julgado da respectiva decisão para retomada do curso regular, circunstância incompatível com a alegada estagnação indefinida do processo.

A prisão preventiva manteve-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o modus operandi descrito, o contexto de violência doméstica e familiar, a indicação de ameaças pretéritas e a necessidade de resguardo da ordem pública, em consonância com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da custódia cautelar não se confunde com imediatidade absoluta entre o fato e o decreto prisional, subsistindo quando permanece atual a situação de risco que justificou a constrição, como verificado no caso concreto.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mostrou-se inadequada, porque a gravidade concreta do fato imputado, o contexto intrafamiliar e o risco à ordem pública evidenciado nos autos não recomendam providências menos gravosas como resposta cautelar suficiente.

Embora a duração razoável do processo deva ser observada, o quadro superveniente de homologação do laudo pericial esvaziou, em larga medida, o argumento de ausência de perspectiva de prosseguimento da ação penal, sem prejuízo do dever de o juízo de origem imprimir celeridade ao feito.

A jurisprudência mencionada no voto foi no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam orientação consolidada segundo a qual o excesso de prazo deve ser aferido conforme as particularidades do caso concreto, e não a partir de simples soma aritmética de prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: a suspensão do processo para instauração e tramitação de incidente de insanidade mental, quando juridicamente justificada e seguida de avanço procedimental concreto, afasta, em regra, o reconhecimento de excesso de prazo por desídia estatal; presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade concreta do fato, ao contexto de violência doméstica e ao risco à ordem pública, é legítima a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas quando insuficientes para neutralizar o perigo processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a aferição não aritmética do excesso de prazo na formação da culpa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Narra a impetração que o paciente responde à ação penal n.º 0000614-76.2024.8.08.0030, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, e que se encontra preso preventivamente desde 19/09/2025.

Sustenta a defesa, em síntese, ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi encerrada, em razão da suspensão do feito para instauração de incidente de insanidade mental, sem conclusão célere da perícia e sem perspectiva concreta, à época da impetração, de retomada regular da marcha processual.

Aduz, nessa linha, violação aos princípios da razoável duração do processo e da excepcionalidade da prisão cautelar, afirmando que a delonga processual não pode ser imputada ao paciente. Defende, ainda, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea suficiente para justificar a manutenção da segregação preventiva pelo lapso já decorrido.

Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, a confirmação da ordem, para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004431-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO, com indicação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, ao fundamento central de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da suspensão da ação penal para instauração e processamento de incidente de insanidade mental.

Postula a defesa, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar. De modo subsidiário, requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem não comporta concessão.

Conforme relatado, o paciente responde à ação penal n.º 0000614-76.2024.8.08.0030, pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar, figurando como vítima a própria genitora.

A custódia foi mantida pelo Juízo de origem com base na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
descrito nos autos e na necessidade de resguardo da ordem pública.

Sobreveio, ainda, instauração de incidente de insanidade mental, cuja tramitação ocasionou a suspensão do feito principal.

A impetração sustenta, em síntese, excesso de prazo para encerramento da primeira fase do procedimento do júri, ausência de base idônea para persistência da prisão e possibilidade de substituição do cárcere por providências cautelares menos gravosas.

Nenhuma dessas teses, contudo, prevalece.

De início, convém assentar que a alegação de excesso de prazo não se examina a partir de critério meramente aritmético.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta, há muito, que eventual mora processual deve ser aferida à luz das particularidades da causa, da complexidade do feito, da quantidade de atos já praticados, da necessidade de diligências específicas e, sobretudo, da existência, ou não, de desídia estatal injustificada.

Não há, pois, prazo fatal e inflexível cuja ultrapassagem conduza, por si, ao reconhecimento automático de constrangimento ilegal.

No caso concreto, a marcha processual sofreu interferência direta de incidente de insanidade mental instaurado para apuração de elemento sensível à regular persecução penal: a higidez mental do réu.

Não se trata de providência periférica ou dispensável. Ao contrário, cuida-se de incidente dotado de relevância substancial, voltado à correta definição da imputabilidade penal e, por consequência, à própria validade da persecução estatal.

Em cenário assim, a suspensão do processo principal não revela anomalia, mas decorrência natural de mecanismo processual expressamente previsto em lei.

Esse dado afasta, por si só, a premissa defensiva de paralisação indevida do feito por mera inércia jurisdicional.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora esclarecem, ademais, fato superveniente relevante: houve homologação do laudo pericial no incidente de insanidade mental, encontrando-se a ação penal principal no aguardo do trânsito em julgado daquela decisão para retomada do curso regular.

Logo, não há quadro de abandono processual, tampouco estagnação indefinida. Há, em verdade, intercorrência processual juridicamente relevante, com notícia concreta de avanço procedimental.

Nesse contexto, a demora apontada pela defesa não pode ser dissociada da natureza do incidente instaurado.

A perícia psiquiátrica, por envolver avaliação técnica especializada, nem sempre se realiza em ritmo linear, sobretudo em sistema de justiça marcado por limitações estruturais conhecidas.

Isso, por óbvio, não autoriza tolerância irrestrita com mora estatal. Exige, contudo, análise prudente, vinculada à realidade dos autos.

Aqui, inexistem elementos seguros aptos a demonstrar atraso arbitrário, gratuito ou imputável exclusivamente a desídia do aparato judicial. Ao reverso, o conjunto documental indica que o curso processual foi afetado por providência necessária e agora já superada, ao menos em parte, com a homologação do laudo.

Tampouco procede a alegação de que o lapso temporal, por si, esvaziaria a prisão cautelar por ausência de contemporaneidade. A contemporaneidade exigida para legitimação da preventiva não se confunde com imediatidade absoluta entre fato e decreto, nem desaparece apenas em razão da passagem do tempo.

O que se reclama é a permanência da situação de risco que justifique a constrição. E, no caso, os fundamentos cautelares permanecem hígidos.

A decisão impugnada, bem como a deliberação posterior proferida na audiência de custódia, não se apoia em fórmulas genéricas.

O que se extrai das peças juntadas é motivação calcada em circunstâncias concretas: homicídio praticado, em tese, com extrema violência, por golpes reiterados na região da cabeça, em ambiente doméstico e familiar, tendo como vítima a própria mãe do acusado; menção a ameaças pretéritas dirigidas à genitora e à irmã; e indicação de elementos informativos que, nesse estágio, conferem lastro mínimo à imputação.

Esse cenário, considerado em conjunto, evidencia periculosidade concreta acentuada e autoriza conclusão quanto à necessidade de resguardar a ordem pública.

Não se desconhece que a prisão preventiva não pode funcionar como antecipação de pena. Também não se desconhece que a gravidade abstrata do delito, isoladamente, não basta à segregação.

Nada obstante, a hipótese em exame não revela fundamentação ancorada apenas na capitulação legal do crime. Há descrição de dados individualizados do caso, extraídos da investigação e reiterados nas decisões judiciais, que indicam padrão de violência incomum e risco concreto de reiteração ou de abalo relevante à ordem pública, caso sobrevenha soltura prematura.

A defesa também invoca a excepcionalidade da custódia cautelar.

Trata-se, sem dúvida, de vetor constitucional e legal a ser rigorosamente observado. Ainda assim, a excepcionalidade não significa inviabilidade.

A prisão preventiva continua juridicamente cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, na forma dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Pelo que se depreende das peças trazidas a exame, esses requisitos não foram afastados.

Há referência, na denúncia e nos documentos correlatos, ao laudo cadavérico, ao laudo pericial de local, a elementos testemunhais, ao histórico de ameaças e a registros de videomonitoramento.

Este
writ
, contudo, não constitui via adequada para incursão aprofundada sobre densidade exata de cada elemento probatório, tampouco para reconstrução exaustiva do quadro fático. O que se exige, em sede cautelar, é a verificação da existência de base empírica mínima e de motivação judicial concreta. Esse patamar mostra-se presente.

Por outro lado, não se sustenta o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas. A substituição da prisão por providências do art. 319 do CPP pressupõe suficiência e adequação dessas medidas diante do risco identificado.

Na hipótese, o quadro narrado nos autos não recomenda solução dessa natureza.

A imputação de homicídio qualificado consumado, em ambiente intrafamiliar, com violência intensa e histórico pretérito de ameaças, revela cenário no qual cautelares alternativas não se mostram idôneas para neutralizar, com grau satisfatório de segurança, o risco à ordem pública reconhecido pelo Juízo processante.

Não se trata de negar vigência ao princípio da proporcionalidade.

Trata-se de aplicá-lo de forma integral. Proporcionalidade também impõe tutela efetiva da ordem pública e prevenção de riscos concretos extraídos da realidade processual. Em circunstâncias como as presentes, o comparecimento periódico em juízo, a monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar ou a proibição de contato não oferecem resposta cautelar equivalente ao cárcere, seja pela natureza do delito imputado, seja pelo grau de violência narrado, seja pela concreta gravidade do contexto doméstico em que o fato teria ocorrido.

Cumpre registrar, ainda, que o advento de homologação do laudo no incidente de insanidade mental reforça conclusão de que o processo retoma marcha regular, o que esvazia, em larga medida, o argumento defensivo de ausência de perspectiva de prosseguimento.

O que havia, no momento da impetração, era preocupação com a duração da suspensão.

O dado superveniente, entretanto, demonstra evolução concreta do procedimento. Isso não elimina dever do Juízo de origem de imprimir celeridade ao feito daqui em diante, sobretudo em atenção à duração razoável do processo. Afasta, porém, neste momento, reconhecimento de ilegalidade manifesta apta a justificar soltura.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.